Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu liminarmente mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender inadequada a via eleita.
2. Impetrante participou de concurso público e alegou erro material em duas questões da prova objetiva, requerendo alteração do gabarito oficial.
3. Sustentou que apresentou prova documental robusta e pré-constituída, incluindo laudos técnicos, e que não há necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar questões de concurso público diante da alegação de erro material; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas configuram direito líquido e certo, dispensando dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória (art. 1o da Lei no 12.016/2009).
6. No caso, os documentos apresentados pelo impetrante não possuem caráter de prova pré-constituída, pois demandam contraditório e produção de prova técnica, incompatíveis com o rito do mandado de segurança.
7. A divergência entre laudos particulares e avaliação administrativa evidencia a necessidade de instrução probatória, o que inviabiliza a via mandamental.
8. Critérios de correção de provas, previstos em edital, integram o mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Judiciário, salvo ilegalidade manifesta, não demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é via adequada para impugnar questões de concurso público quando a análise demanda dilação probatória. 2. A prova unilateral apresentada pelo impetrante não configura prova pré-constituída apta a demonstrar direito líquido e certo."
Dispositivos relevantes citados:
art. 1o e art. 25 da Lei no 12.016/2009; art. 485, I, do CPC; art. 37, II, da CF/1988.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1718277, 0711379-22.2023.8.07.0000, TJDFT.